Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702596-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOÃO ZILMAR FICH ARRUDA, MARIA DE FÁTIMA DIVERIO ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista – possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A – tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de “fato novo” que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC – para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. “2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, tendo em vista ser o juízo prolator da sentença coletiva que ora se executa individualmente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF 1a Região; b) artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a competência da Justiça Federal, que seja considerado competente o foro do lugar onde se encontra a agência ou sucursal na qual foi contratada a operação que, no caso, é o foro de Brasília; c) artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda, pois a dívida foi cedida à primeira na sua integralidade os credores, sendo necessário que todos os condenados na ação civil pública de origem sejam chamados para comporem o feito; d) artigos 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, argumentando que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação do recorrente na ação civil pública de origem. Pleiteia a suspensão do processo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 1075 do STF) e é aplicável à presente hipótese por se tratar de matéria de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “b”, 130, 132 e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelos agravantes exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, uma vez que, como já dito, consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil” (ID 16781344). Acolher as teses recursais demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à suposta afronta aos artigos 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do tema 685 (REsp 1.370.899/SP), relativo à incidência dos juros de mora, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Ademais, consoante afirmado no acórdão impugnado, falece interesse recursal à parte recorrente, pois “a decisão agravada encontra-se em sintonia com a orientação do STJ: incidência de juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento” (ID 16781344). Inviável, ainda, a suspensão do processo, por força da concessão da tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, porque não se trata de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos e a decisão não foi emitida erga omnes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025